Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000895-24.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 006.697.731-23 (RECORRIDO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, VENCIDO O RELATOR QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECONHECIDA A NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – PREMATURO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“(...) Revela-se prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve (...) ilegalidades na abordagem, busca pessoal e domiciliar, com a consequente inidoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos. (...)” (TJGO, RSE 56450344420218090051, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, Publicação: 27/03/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
no
s autos
da
Ação Penal n.
1027023-46.2022.8.11.0002

que
,

entendendo não haver
justa causa
, rejeitou a denúncia ofertada
contra

Jos
é
Augusto
d
a Silva
,

imputando-lhe a suposta
prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O

recorrente
, por meio das razões
que se veem

no ID
198663154
,
p. 217
-
224
, pugna pel
a reforma da
aludida
decisão, com o recebimento da denúncia apresentada em desfavor
do recorrido
,
sustentando

que
, na espécie,
estão
presentes
a materialidade e
os
indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas
atribuído a sua pessoa
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no
198663154
,
p.
226, o magistrado manteve o aludido édito judicial por seus próprios fundamentos.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
198663154
,
p. 230
-
233
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
198885188
,
opin
a
pelo provimento do
presente
recurso
.

É o relatório.
I
nclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Depreende-se
destes
autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia
14 de julho de 2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
tendo sido
concedida
sua
liberdade provisória na audiência de custódia
.

Constata-se, outrossim, que o
Ministério Público, oferto
u
denúncia
em desfavor
do recorrido
, nos seguintes termos:

[...]
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1027023-46.2022.8.11.0002 3o Vara Criminal), que no dia 14 de julho de 2022, por volta das 22h07min, na Rua Izidoro Lemes de Morais, no 23, bairro São Simão/Colinas Verdejantes em Várzea Grande/MT, o denunciado
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA,
trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações que havia uma pessoa de alcunha ̈Paulista ̈ entregando drogas em uma moto Honda Biz, de cor Branca. Diante dessas informações, a equipe da polícia intensificou o patrulhamento na região, obtendo sucesso em encontrar o denunciado
JOSÉ AUGUSTO, vulgo Paulista,
e realizar a abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas
algumas porções de pasta base de Cocaína e R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie.

3) Em ato contínuo, a equipe da polícia se diligenciou até a residência de
JOSÉ AUGUSTO,
onde localizaram
mais algumas porções de pasta base de Cocaína, totalizando 9 (nove) porções, 01 (um) tablete e 03 (três) porções de Maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) colher, 01 (um) prato e 01(um) carretel de linha, utilizados no embalo dos entorpecentes
1 .

4) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, negou o tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário. (ID 92883371)

5) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID. (92883361), pelo Termo de Apreensão de ID. (92883363), pelo Laudo Pericial no 3.14.2022.86998-01 em ID. (92883365), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
positivo
para presença de
“COCAÍNA” e “MACONHA”
, pesando, respectivamente,
56,03 g (cinquenta e seis gramas e três centigrama) e 164,76 g (cento e sessenta e quatro gramas e setenta e seis centigrama).

Destaques no original

O juízo de primeira instância, entendendo
não haver
justa causa para a propositura da ação penal
, rejeitou a denúncia
contra o recorrido
,
conforme se
infere

na

decisão
abaixo parcialmente transcrita:

[...]
Trata-se de ação penal ofertada pelo Ministério Público em desfavor

de
JOSE AUGUSTO DA SILVA
, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime

previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, ocasião em que foram apreendidos
56,03 g

(cinquenta e seis gramas e três centigrama) de
cocaína
e
164,76 g
(cento e sessenta e quatro

gramas e setenta e seis centigrama)
de maconha
.

O acusado não foi encontrado para ser notificado, razão pela qual

foi notificado via edital (ID. n° 123938025). Decorrido o prazo do edital sem manifestação

do acusado ou de seu advogado os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que

apresentou a peça processual pertinente, não tendo arguido preliminares, reservou-se no

direito de debater mérito da causa em sede de alegações finais. Na oportunidade, arrolou as

mesmas testemunhas da acusação (ID. n° 127176351).

Na sequência, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente denúncia, com o devido respeito a seu subscritor, não

merece ser recebida.

Primeiramente, é conveniente registrar que toda denúncia é uma
proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade.

No ponto, disciplina o art. 395 do CPP que:

“
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I -
for
manifestamente inepta

II -
faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação

penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

O Ministério Público assim narrou os fatos em sua inicial acusatória:

“[...]2) Infere-se do caderno informativo, que os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações que havia uma pessoa de alcunha ̈Paulista ̈ entregando drogas em uma moto Honda Biz, de cor Branca. Diante dessas informações, a equipe da polícia intensificou o patrulhamento na região, obtendo sucesso em encontrar o denunciado JOSÉ AUGUSTO, vulgo Paulista, e realizar a abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas algumas porções de pasta base de Cocaína e R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie. 3) Em ato contínuo, a equipe da polícia se diligenciou até a residência de JOSÉ AUGUSTO, onde localizaram mais algumas porções de pasta base de Cocaína, totalizando 9 (nove) porções, 01 (um) tablete e 03 (três) porções de Maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) colher, 01 (um) prato e 01(um) carretel de linha, utilizados no embalo dos entorpecentes
1 .
4) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, negou o tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário. (ID 92883371) 5) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido. [..]”

Pois bem.
Registra-se que não se trata de discussão acerca da demonstração de efetiva culpa, pois exigiria dilação fático-probatória,
que não é o caso nesse primeiro momento. Cuida-se somente de aferir se é idônea a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do ora denunciado.

Segundo o art. 41 do Código de processo penal, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Como se vê, a exordial acusatória não descreveu os elementos de forma satisfatória a embasar um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de uma ação penal.

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

[...]

Nota-se que a denúncia narra com todas as letras uma abordagem ocorrida sem fundadas razões para a busca pessoal e posterior busca na residência do denunciado. Observe-se que o nobre promotor de justiça explicita com todas as letras que a abordagem decorreu exclusivamente de informações anônimas.

Com efeito, a jurisprudência, ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, destacou que a existência de fundada suspeita (justa causa) deve ser baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse do objeto ilícito;
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
; reação ou expressão corporal como nervosa ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta não satisfazem a exigência legal, não legitimando, destarte, a busca pessoal.

É esta a orientação uníssona do STJ amparada no julgado paradigmático a seguir:

[...]

Então, o que se apresenta no presente momento é uma denúncia narrando uma abordagem policial sem justa causa, situação que compromete o próprio lastro probatório em que se estriba, revelando, consequentemente, à falta desse lastro, que a própria denúncia é carecedora de justa causa.

A realidade que se tem apresentado quotidianamente, infelizmente, demonstra que postergar a análise para a fase do julgamento final tem implicado no abarrotamento do Poder Judiciário, trilhado caminho diverso daquele esperado para a celeridade processual e prestação jurisdicional efetiva, diante de entendimento sedimentando pela jurisprudência dos tribunais superiores, além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, ao submeter o imputado à uma ação penal desprovida de justa causa.

Diante do exposto, narrando a denúncia um fato que revela ausência de justa causa para a abordagem, o que implica em invalidade de seu suporte probatório, a própria denúncia se revela desprovida de justa
causa, pelo que,
com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA ofertada em desfavor JOSE AUGUSTO DA SILVA
, qualificado nos autos. [...]
(Destaques no original)

Com efeito,
a decisão reprochada deve ser mantida, porque,
realmente
,
não havia justa causa para
a instauração de uma persecução penal
contra o
recorrido, uma vez que não foram amealhados, na fase investigativa, qualquer elemento de convicção apto a indicar a prática do comércio malsão por parte
de
le
.

Isso porque, a
nalisando

as
circunstâncias da prisão
do recorrido
e
a
apreensão do
s
entorpecente
s
,
verifica-se

que
os policiais militares, em rondas pelo bairro
João
Baracat
, afirmaram ter recebido informações de
“terceiros”
,

cujas pessoas não foram identificadas
,

dando conta que

“
Paulista”
estaria vendendo drogas em uma moto Honda Biz branca
;

e
ao encontrarem o
indivíduo

fizeram sua abordagem e o revistaram,

logrando
e
ncontra
r
algumas porções de pasta
-
base de cocaína e dinheiro trocado, motivo pelo qual
fizeram

busca
na casa dele, onde encontraram mais dro
gas e apetrechos para o acondicionamento de entorpecente
s
.

Por seu turno, o recorrido, em sede policial, afirmou
que a polícia invadiu sua casa antes mesmo da sua chegada e lá dentro encontrou a porção de maconha, que, segundo ele, é destinada ao seu uso,
consoante pode ser inferido desta parte de seu interrogatório:

[...]
QUE afirma ser

usuário de droga de maconha e pasta base, mas afirma que não vende drogas; QUE afirma que a

PM invadiu sua residência, quebraram o cadeado do portão da
kitnet
, sendo que o declarante nem

estava na residência, e quando o declarante chegou na residência a PM estava dentro da casa;

QUE afirma que a PM encontrou uma porção de maconha que estava na residência e uma porção

de pasta base que estava com o interrogado; QUE afirma que o restante da droga o interrogado

não sabe a procedência, e
aifrma
que não tinha balança de precisão em casa; [...]
(ID
198663154
,
p.
228
)
Destacamos

Por outro lado, os
policiais
militares
que participaram da
s
diligência
s
em nada contribuíram para demonstração do tipo penal,
pois
disseram, tão

somente, que abordaram
o recorrido
após
ter sido indicado
por terceiros
– cujas pessoas não foram
iden
tificadas, repita-se –
informando que
ele
,

que já
havia sido
preso por
tráfico
,
comercializava
entorpecentes.

Além disso, colhe-se das declarações dos agentes públicos, que nenhuma outra diligência foi encetada a fim de apurar a comercialização da droga
por parte do recorrido,
seja mediante campanha ou entrevista com vizinhos e/ou usuários.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que,
despeito de as
declarações dos integrantes da Polícia Militar

serem dotadas de fé pública,
restaram isoladas
nestes
autos, posto que o recorrido não foi flagrado em situação que desse a entender que, de fato, comercializasse drogas, porquanto foi surpreendido na posse de pequena quantidade de entorpecente
s
consistente e
m

56,03 g (cinquenta e seis gramas e três centigrama)
de cocaína
e 164,76 g (cento e

sessenta e quatro gramas e setenta e seis centigrama)
de maconha
.

Vê-se, pois, que não havia nenhum elemento objetivo e seguro
suficiente
a justificar a
abordagem
e a revista
do recorrido
naquela oportunidade
,
porquanto não existia
qualquer circunstância fática que
pudesse
retratar fundadas suspeita
s
de prática de crime, senão a
s
declaraç
ões
dos agentes públicos
, segundo
as
qua
is

ele
teria sido

apontado por
“terceiros”
, não identificados, diga-se, mais uma vez
,
como vendedor de drogas.

Releva ponderar,
ademais,
que não obstante as delações anônimas
possam consubstanciar f
atos suficiente
s
para
dar
início
às
investigações em relação a determinada pessoa,
elas
, isoladamente, não servem para motivar a
propositura de uma ação penal
,
uma vez
que não se traduzem em fundadas razões acerca da ocorrência
de um determinado injusto penal
.

Logo,
no caso destes autos,
em que pese a boa-fé dos policiais militares
é forçoso reconhecer que
não há justa causa para a deflagração de uma ação penal em desfavor do recorrido,
e a
rejeição da denúncia
contra
sua pessoa

era imperativa,

porquanto,
tal como visto
alhures
,
o Ministério Público
não trouxe qualquer
lastro
probatório mínimo

para robustecer suas
assertivas
, tal
entendeu o

prolator da decisão invectivada
.

Posto isso, em
dis
s
onância

d
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que rejeitou a denúncia ofertada contra
José Augusto da Silva
, imputando-lhe a suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O magistrado
a quo
entendeu não haver justa causa para a propositura da ação penal, ressaltando que
“(...) a denúncia narra com todas as letras uma abordagem ocorrida sem fundadas razões para a busca pessoal e posterior busca na residência do denunciado”
.

Pois bem. Narrou-se na denúncia que, no dia 14.7.2022, por volta das 22h07min, na Rua Izidoro Lemes de Morais, no. 23, São Simão, Várzea Grande/MT, o réu trazia drogas ilícitas consigo e as mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que os policiais militares receberam informações de que havia uma pessoa de alcunha “Paulista” entregando drogas em uma moto Honda Biz, de cor Branca. Assim, em patrulhamento na região, os agentes da Lei encontraram o réu, que possui o apelido de “Paulista”, realizaram a abordagem e localizaram com ele algumas porções de pasta base de cocaína. Em seguida, foram até a residência dele, onde encontraram outras porções de pasta base de cocaína, totalizando nove porções, um tablete e três porções de maconha, além de balança de precisão e outros objetos comumente utilizados no embalo de entorpecentes.

Nota-se que as declarações extrajudiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu são no mesmo sentido da narrativa da denúncia.

Em seu interrogatório policial, o réu negou a traficância, dizendo ser usuário de droga e que os policiais invadiram sua residência em momento em que ele sequer estava lá.

Nota-se que, sobre o que motivou a abordagem seguida de busca pessoal e domiciliar, os policiais ouvidos relataram terem recebido denúncia prévia indicando especificamente o apelido do réu (“Paulista”) e, na ocasião, os milicianos encontraram com ele algumas porções de pasta base de cocaína. Aliás, verifica-se que em sua qualificação no interrogatório policial, consignou-se seu apelido de “Paulista”.

Assim, considerando que as circunstâncias da abordagem sugerem que logo após a denúncia anônima de que o acusado conhecido como
Paulista
estaria comercializando entorpecente ilícito, e que os policiais iniciaram diligências para verificar a procedência da informação, conclui-se que tais diligências, em si, já se consubstanciam em investigação possível, no caso, visando-se apurar a idoneidade da acusação, não se sustentando com a devida vênia a alegação de eventual falta realização de diligências para se confirmar a necessidade da abordagem.

No caso procedeu-se realmente às diligências possíveis de serem realizadas a fim de que não se realizasse uma abordagem arbitrária ou com indisfarçável uso de
expedition fishing
; de fato, houve a identificação prévia do acusado, ao que parece por já o conhecerem de outras denúncias anteriores ou por se encontrar conduzindo o motociclo usado conforme a denúncia para a disseminação do entorpecente ilícito.

Casos há em que sob pena de frustrar-se possível oportunidade de prisão em flagrante, as diligências que podem ser feitas sem comprometer a investigação de crime tão grave, devem ser breves e rápidas apenas para evitar os inadmissíveis tipos de abordagem como os acima mencionados.

Considere-se, ainda, que as palavras do agente da lei que é o profissional que nas ruas tem a responsabilidade de prevenir e reprimir o crime através do policiamento ostensivo, sob pena de cometer crime de prevaricação, não pode deixar de realizar abordagem de qualquer pessoa que esteja em atitude suspeita, a seu critério, até para precaver-se de eventual queixa que possa ser feita sobre o modo de sua atuação profissional durante diligência, com o qual qualquer circunstante não concorde.

Ressalte-se também que as palavras do agente da lei por sua condição de servidor público e responsável pela segurança pública, e ainda por estar em contato imediato e direto com os crimes que rotineiramente grassam pelas nossas ruas, devem ter, e de fato tem fé pública e assim deve ser mesmo, principalmente em casos como o dos autos em que, ainda sequer se iniciou a ação penal quando os indícios do IP poderiam ser melhor analisados, de maneira mais ampla e com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Realmente revela-se temerária a rejeição da denúncia, diante de tais circunstâncias até porque ainda que tenha sido concedida a liberdade provisória em
audiência de custódia
tem pertinência investigação sobre a ocorrência do tráfico, pois, para tanto a autoridade judiciária convenceu-se de que há prova da existência do crime com a apreensão do entorpecente ilícito e indícios de autoria, pois foram encontrados com o acusado e em sua residência também as drogas ilícitas, que indicam a ocorrência de crime de natureza permanente, estando o suspeito, portanto, em constante estado de flagrância enquanto não cessar a permanência.

Para o oferecimento da denúncia, por outro lado, foram observados os requisitos necessários previstos no CPP e como se deram os fatos, não há como ignorar-se que a peça inaugural contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, o rol das testemunhas.

Diante de tantas evidências quanto à existência do crime e indícios de sua autoria a rejeição da denúncia é temerária e pode inclusive implicar em absolvição sem processo, o que não se pode admitir em nosso Estado Democrático de Direito!

Por fim, destaca-se que, inegavelmente, o feito se encontra em fase de mera admissibilidade da acusação e as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do recorrido serão esclarecidas durante a fase de instrução criminal, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, tudo perante o Juízo e sob o crivo do contraditório.

Sendo assim, considerando a prematuridade da fase em que se encontra o processo, é inviável o reconhecimento de ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, devendo-se prosseguir para a fase instrutória, quando então, o julgador terá elementos suficientes para formar seu convencimento acerca de eventual ilegalidade na ação policial.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado do TJGO:

“(...) Revela-se prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve quebra da cadeia de custódia, ilegalidades na abordagem, busca pessoal e domiciliar, com a consequente inidoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos. 2) Recurso ministerial conhecido e provido, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito. (...)” (TJGO - RSE: 56450344420218090051, Relator: Des(a). Lília Mônica de Castro Borges Escher, Goiânia - Data de Publicação: 27/03/2023)

Destarte, entendo que o magistrado
a quo
incorreu em verdadeiro prejulgamento da causa, ao afirmar que a atuação dos policiais teria se dado de forma ilegal.

Ademais, como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

E para desconstituir a aparente legalidade da ação dos policiais militares demandaria uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, e que somente seria possível após a colheita de toda prova oral a ser realizada sob o manto da ampla defesa e do contraditório, não em sede de recebimento da denúncia em que se limita à admissibilidade da acusação.

Diante de todo o exposto, hei por bem, com a máxima vênia
divergir
do voto exarado pelo Exmo. Relator, de modo, que,
dou provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
para
reformar a decisão
singular, e por consequência,
receber de forma integral a denúncia
oferecida contra
José Augusto da Silva
,
determinando, assim, o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como cediço, “
ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão
” (STJ – APn 989/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022, DJe 22/02/2022) e, salvo melhor juízo, nenhuma dessas circunstâncias fulmina a denúncia ora em exame.

Na hipótese, verte da preambular acusatória que o Ministério Público Estadual fez a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias; individualizou o agente e sua conduta; apontou os indícios do dolo, que, no caso do narcotráfico, diz respeito à destinação da droga a terceiros (onerosa ou gratuitamente), e ainda, esclareceu como se deu a diligência policial que levou à descoberta dos entorpecentes – onde estavam, o que motivou a abordagem, os demais objetos apreendidos –, enfim, deu contornos concretos à acusação, atendendo a todos os requisitos do art. 41 do CPP.

Se efetivamente havia ou não fundadas suspeitas para a busca pessoal que logrou apreender drogas na posse do recorrido e motivou a subsequente busca domiciliar, entendo que tal discussão não prescinde da análise de fatos e provas, portanto, deve ser submetida ao crivo do contraditório, afinal, de acordo com a narrativa constante da denúncia, a abordagem estava plenamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto que apontavam para a ocorrência de crime permanente, não havendo falar em flagrante nulidade aferível da simples leitura da inicial acusatória, na medida em que bem pontuado pelo
Parquet
que os policiais já estavam em diligências para apuração de informações no sentido de que o indivíduo de alcunha “Paulista” estava comercializando entorpecentes em determinada localidade, e na posse das características do sujeito, em diligências no endereço declinado, depararam-se com o ora recorrido, o qual, deveras, trazia consigo algumas porções de pasta-base de cocaína e dinheiro em espécie, robustecendo a fundada suspeita que autorizava a busca domiciliar realizada ato contínuo, a qual também redundou na apreensão de narcóticos.

Nesse contexto, respeitosamente DIVIRJO do eminente Relator para encaminhar meu voto pelo
PROVIMENTO

do recurso em sentido estrito
, a fim de que o juízo
a quo

receba

a denúncia e prossiga com a marcha processual.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que rejeitou a denúncia ofertada contra
José Augusto da Silva
, imputando-lhe a suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O magistrado
a quo
entendeu não haver justa causa para a propositura da ação penal, ressaltando que
“(...) a denúncia narra com todas as letras uma abordagem ocorrida sem fundadas razões para a busca pessoal e posterior busca na residência do denunciado”
.

Pois bem. Narrou-se na denúncia que, no dia 14.7.2022, por volta das 22h07min, na Rua Izidoro Lemes de Morais, no. 23, São Simão, Várzea Grande/MT, o réu trazia drogas ilícitas consigo e as mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que os policiais militares receberam informações de que havia uma pessoa de alcunha “Paulista” entregando drogas em uma moto Honda Biz, de cor Branca. Assim, em patrulhamento na região, os agentes da Lei encontraram o réu, que possui o apelido de “Paulista”, realizaram a abordagem e localizaram com ele algumas porções de pasta base de cocaína. Em seguida, foram até a residência dele, onde encontraram outras porções de pasta base de cocaína, totalizando nove porções, um tablete e três porções de maconha, além de balança de precisão e outros objetos comumente utilizados no embalo de entorpecentes.

Nota-se que as declarações extrajudiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu são no mesmo sentido da narrativa da denúncia.

Em seu interrogatório policial, o réu negou a traficância, dizendo ser usuário de droga e que os policiais invadiram sua residência em momento em que ele sequer estava lá.

Nota-se que, sobre o que motivou a abordagem seguida de busca pessoal e domiciliar, os policiais ouvidos relataram terem recebido denúncia prévia indicando especificamente o apelido do réu (“Paulista”) e, na ocasião, os milicianos encontraram com ele algumas porções de pasta base de cocaína. Aliás, verifica-se que em sua qualificação no interrogatório policial, consignou-se seu apelido de “Paulista”.

Assim, considerando que as circunstâncias da abordagem sugerem que logo após a denúncia anônima de que o acusado conhecido como
Paulista
estaria comercializando entorpecente ilícito, e que os policiais iniciaram diligências para verificar a procedência da informação, conclui-se que tais diligências, em si, já se consubstanciam em investigação possível, no caso, visando-se apurar a idoneidade da acusação, não se sustentando com a devida vênia a alegação de eventual falta realização de diligências para se confirmar a necessidade da abordagem.

No caso procedeu-se realmente às diligências possíveis de serem realizadas a fim de que não se realizasse uma abordagem arbitrária ou com indisfarçável uso de
expedition fishing
; de fato, houve a identificação prévia do acusado, ao que parece por já o conhecerem de outras denúncias anteriores ou por se encontrar conduzindo o motociclo usado conforme a denúncia para a disseminação do entorpecente ilícito.

Casos há em que sob pena de frustrar-se possível oportunidade de prisão em flagrante, as diligências que podem ser feitas sem comprometer a investigação de crime tão grave, devem ser breves e rápidas apenas para evitar os inadmissíveis tipos de abordagem como os acima mencionados.

Considere-se, ainda, que as palavras do agente da lei que é o profissional que nas ruas tem a responsabilidade de prevenir e reprimir o crime através do policiamento ostensivo, sob pena de cometer crime de prevaricação, não pode deixar de realizar abordagem de qualquer pessoa que esteja em atitude suspeita, a seu critério, até para precaver-se de eventual queixa que possa ser feita sobre o modo de sua atuação profissional durante diligência, com o qual qualquer circunstante não concorde.

Ressalte-se também que as palavras do agente da lei por sua condição de servidor público e responsável pela segurança pública, e ainda por estar em contato imediato e direto com os crimes que rotineiramente grassam pelas nossas ruas, devem ter, e de fato tem fé pública e assim deve ser mesmo, principalmente em casos como o dos autos em que, ainda sequer se iniciou a ação penal quando os indícios do IP poderiam ser melhor analisados, de maneira mais ampla e com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Realmente revela-se temerária a rejeição da denúncia, diante de tais circunstâncias até porque ainda que tenha sido concedida a liberdade provisória em
audiência de custódia
tem pertinência investigação sobre a ocorrência do tráfico, pois, para tanto a autoridade judiciária convenceu-se de que há prova da existência do crime com a apreensão do entorpecente ilícito e indícios de autoria, pois foram encontrados com o acusado e em sua residência também as drogas ilícitas, que indicam a ocorrência de crime de natureza permanente, estando o suspeito, portanto, em constante estado de flagrância enquanto não cessar a permanência.

Para o oferecimento da denúncia, por outro lado, foram observados os requisitos necessários previstos no CPP e como se deram os fatos, não há como ignorar-se que a peça inaugural contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, o rol das testemunhas.

Diante de tantas evidências quanto à existência do crime e indícios de sua autoria a rejeição da denúncia é temerária e pode inclusive implicar em absolvição sem processo, o que não se pode admitir em nosso Estado Democrático de Direito!

Por fim, destaca-se que, inegavelmente, o feito se encontra em fase de mera admissibilidade da acusação e as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do recorrido serão esclarecidas durante a fase de instrução criminal, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, tudo perante o Juízo e sob o crivo do contraditório.

Sendo assim, considerando a prematuridade da fase em que se encontra o processo, é inviável o reconhecimento de ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, devendo-se prosseguir para a fase instrutória, quando então, o julgador terá elementos suficientes para formar seu convencimento acerca de eventual ilegalidade na ação policial.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado do TJGO:

“(...) Revela-se prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve quebra da cadeia de custódia, ilegalidades na abordagem, busca pessoal e domiciliar, com a consequente inidoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos. 2) Recurso ministerial conhecido e provido, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito. (...)” (TJGO - RSE: 56450344420218090051, Relator: Des(a). Lília Mônica de Castro Borges Escher, Goiânia - Data de Publicação: 27/03/2023)

Destarte, entendo que o magistrado
a quo
incorreu em verdadeiro prejulgamento da causa, ao afirmar que a atuação dos policiais teria se dado de forma ilegal.

Ademais, como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

E para desconstituir a aparente legalidade da ação dos policiais militares demandaria uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, e que somente seria possível após a colheita de toda prova oral a ser realizada sob o manto da ampla defesa e do contraditório, não em sede de recebimento da denúncia em que se limita à admissibilidade da acusação.

Diante de todo o exposto, hei por bem, com a máxima vênia
divergir
do voto exarado pelo Exmo. Relator, de modo, que,
dou provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
para
reformar a decisão
singular, e por consequência,
receber de forma integral a denúncia
oferecida contra
José Augusto da Silva
,
determinando, assim, o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024